Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1004594-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA E OUTRAS
RECORRIDO CLEBER FIRMINO DA SILVA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39365992) interposto por TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA E OUTRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 17195996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – JUROS DE MORA – INCIDENCIA EM PERCENTUAL ADEQUADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. De acordo com o artigo 54 da Lei 11.101/05, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Considerando que o PRJ prevê a adimplemento da verba trabalhista em 12 (doze) prestações, sendo a primeira após o término do período de carência (12 meses), é certo que a proposta apresenta pelas Recuperandas ofende os ditames legais, pois permite que as devedoras iniciem os pagamentos após o prazo previsto no art. 54 da Lei 11.101/05. A Constituição Federal assegura, no art. 7.o, VI, a irredutibilidade de salário dos trabalhadores, exceto quando disposto em convenção ou acordo coletivo. Assim, A proposta de deságio de 70% (setenta por cento) totalmente ilegal, porquanto deprecia direito indisponível, sem qualquer participação da categoria sindical, de sorte que não pode ser mantido. A incidência de juros de mora no patamar de 0,5%(zero virgula cinco) por cento ao mês aos créditos da classe dos trabalhadores não se mostra ínfima e atende os princípios da recuperação judicial, eis que favorece o soerguimento da empresa mediante o adimplemento da verba alimentar.” (N.U 1004594-96.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 31217996 foram rejeitados, conforme ID 33216494.
Alega violação aos artigos 37, §2o, 47 e 45, §3o, todos da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a aprovação do plano de recuperação judicial e seus aditivos, ocorrida em Assembleia Geral de Credores, goza de soberania legal, devendo ser respeitada em todos os seus termos, acarretando assim, a reforma do acórdão guerreado, mantendo-se incólume a decisão prolatada pelo juízo universal da recuperação.
Recurso tempestivo (ID 39374957) e preparado (ID 39394950).
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 39434470).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43037957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 37, §2o, 47 e 45, §3o, todos da Lei n. 11.101/05, a parte Recorrente defende que aprovado o plano por 100% dos credores trabalhistas, tanto em relação ao deságio quanto ao período de carência, devendo prevalecer a soberania da Assembleia Geral de Credores.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Não se desconhece que a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres sobre a viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra decorrente da rejeição da proposta.
No entanto, em que pese as tratativas sobre deságio sejam restritiva aos direitos dos credores, é absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.
Os direitos dos trabalhadores esta assegurado na Constituição Federal que, por meio do art. 7.o, VI, prevê a irredutibilidade de salário, exceto quando disposto em convenção ou acordo coletivo.
In casu, pelo que se depreende do tem 2.1 do Aditivo 03 do plano de recuperação judicial apresentado pelas Recorridas, foi proposto o deságio de 70% (setenta por cento) sobre os créditos de cada trabalhador.
A disposição é totalmente ilegal, porquanto prevê deságio sobre direito indisponível, sem qualquer participação da categoria sindical, de sorte que não pode ser mantida.” (ID 17195994 – p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, as decisões do plano de recuperação judicial estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que "a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial" (REsp 1.314.209/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/06/2012).
2. Para superar a conclusão a que chegou a Corte Estadual, no sentido de que o plano aprovado pela Assembléia Geral de Credores estaria eirado de ilegalidades, as quais vulnerariam as diretrizes traçadas na Lei n.o 11.101/2005, seria necessário o revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, hipótese vedada na presente esfera recursal, ante o teor da Súmula 7/STJ.
3. A incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1646104/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) (g.n.)
Consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX